Tribunal: TJDFT
Processo: 0010708-41.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da ofendida no sentido de que o réu jogou uma faca em sua direção, acertando-a no braço, conforme atestado pelo laudo pericial.
2. Não há legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão atual da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque.
3. Mantém-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime, se o apelante agrediu a vítima com o emprego de uma faca, instrumento apto até a ceifar a vida da ofendida, gerando uma maior reprovabilidade da conduta.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria do crime de lesão corporal, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) meses de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto.